Tribunal: TJSP
Processo: 0048759-59.2005.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Responsabilidade civil. Acidente durante a prestação de serviços. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Alegação de prescrição. Inocorrência. Lapso prescricional de três anos não atingido. Aplicação do prazo contido no art. 206, V, CC. Irrelevância da data em que se deu a última emenda à inicial. Inteligência dos artigos 312 e 240, §1o, do Código de

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Responsabilidade civil. Acidente durante a prestação de serviços. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Alegação de prescrição. Inocorrência. Lapso prescricional de três anos não atingido. Aplicação do prazo contido no art. 206, V, CC. Irrelevância da data em que se deu a última emenda à inicial. Inteligência dos artigos 312 e 240, §1o, do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade da apelante afastada. Ausência de vínculo empregatício reconhecida pela Justiça do Trabalho. Hipótese de responsabilidade civil subjetiva. Tomador de serviço que não assume a responsabilidade pela segurança do prestador de serviço autônomo. Ausência de demonstração de culpa das corrés. Ônus atribuído aos autores e do qual não se desincumbiram. Artigo 373, I, CPC. Culpa exclusiva da vítima. Sentença reformada. Recurso provido.